Tribunal: TJDFT
Processo: 0702750-02.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA NA PRONÚNCIA. AFASTAMENTO INDEVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A materialidade do delito e os indícios de autoria, especialmente a confissão do acusado, bem como, a dinâmica do crime, indicam que a vítima estava dormindo no momento do ataque, o que dificultou sua defesa.
2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exclusão de qualificadoras deve ocorrer somente quando estas se revelam manifestamente improcedentes ou totalmente descontextualizadas do conjunto probatório.
3. A competência para avaliação detalhada das qualificadoras reside no Tribunal do Júri, a quem cabe a decisão final sobre a incidência destas no caso concreto.
4. Determinada a reinclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, com a remessa do feito ao Tribunal do Júri para julgamento.
5. Recurso provido.